Tribunal: TJDFT
Processo: 0718526-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO PARCIAL. NÃO ENFRENTAMENTO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM BASE NO ART. 833, INCISO IV, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022, do CPC, a fim de perfectibilizar o provimento jurisdicional, de forma que não se prestam à rediscussão da causa.

2. Incorre em omissão o acórdão que não analisa a alegação de impenhorabilidade com base em dispositivo apontado pela parte nas razões recursais, muito embora não tenha sido abarcado pela decisão de origem agravada.

3. Inexiste omissão no fato de o julgador não aplicar entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça – STJ que não configura precedente vinculante (art. 927, do CPC), o que afasta, inclusive, a obrigatoriedade da demonstração da existência de distinção no caso em julgamento (art. 489, § 1o, do CPC).

4. Previsto no art. 1.025, do CPC, o prequestionamento ficto pressupõe que o preenchimento desse requisito de admissibilidade nos recursos destinados às instâncias superiores depende da indicação, pelo embargante, dos dispositivos que deseja prequestionar, sendo desnecessária a manifestação e a menção específica do órgão julgador em relação a cada um deles.

5. A simples oposição de Embargos de Declaração destacando o exame da questão federal ou constitucional no Tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o preenchimento do requisito de admissibilidade relativo ao prequestionamento.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem efeitos modificativos.